Tribunal: TJDFT
Processo: 0760688-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. GENITORES DIPLOMATAS EM MISSÃO NO EXTERIOR. DOMICÍLIO NO BRASIL. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ARTIGOS 21, I, E 46, §1o, DO CPC. ARTIGO 147, I, DO ECA. FLEXIBILIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. Não se desconhece a regra de que a competência para processar e julgar ações que envolvam a guarda de menores é do foro do domicílio do genitor detentor da guarda, nos termos do artigo 147, I, do ECA e da Súmula 383 do STJ.
2. No entanto, o art. 21, I, do CPC/2015, ao dispor sobre os limites da jurisdição nacional, assinala que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que “o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil”.
3. Nesse sentido, destaco que os diplomatas são servidores públicos e, por expressa previsão do Código Civil brasileiro, possuem domicílio necessário no lugar em que permanentemente exercerem as suas funções.
4. O diplomata em missão no exterior mantém domicílio legal no Brasil, nos termos do artigo 77 do Código Civil, podendo ser demandado perante a Justiça Nacional.
5. A regra de competência do art. 147, I, do ECA poderá ser flexibilizada excepcionalmente, com o intuito de atender ao princípio do melhor interesse dos menores envolvidos. Isso quer dizer que, ainda que as menores se encontrem no exterior, por melhor atender aos seus interesses, o processo poderá ter seu deslinde no país de que são nacionais.
6. Deu-se provimento ao apelo.